Tribunal: TJMT
Processo: 1013302-62.2022.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013302-62.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), JONAS DE SOUZA MIRANDA - CPF: 622.096.121-87 (APELADO), TIAGO FRANCISCO DOS PASSOS - CPF: 032.908.451-84 (ADVOGADO), ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - CPF: 931.363.581-04 (ADVOGADO), JAKELINE APARECIDA WAINER - CPF: 024.939.961-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGATIVA DE PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DO SINISTRO. MÁ-FÉ DO SEGURADO. ÔNUS PROBATÓRIO DA SEGURADORA. INDENIZAÇÃO DO SALVADO. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO AUTOMÓVEL. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC E JUROS DE 1% AO MÊS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança cumulada com Danos Morais, condenando a seguradora ao pagamento de indenização no valor de R$18.065,00, conforme a tabela FIPE, referente ao veículo do apelado, além de fixar honorários advocatícios e dividir as despesas processuais entre as partes, em razão da sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir se o apelado produziu provas suficientes do acidente para autorizar a indenização; analisar a adequação dos valores da reparação e do salvado, conforme a tabela FIPE e o percentual de sub-rogação; e definir o índice de correção monetária e a taxa de juros aplicáveis ao débito, considerando a natureza da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ônus de comprovar o acidente e a má-fé do segurado é da seguradora, que deve demonstrar, de maneira clara, que o segurado agiu de forma dolosa para fraudar o pagamento da indenização. A simples ausência de testemunhas presenciais e a lavratura do boletim de ocorrência um dia após o acidente não comprovam por si sós a má-fé ou a fraude, especialmente quando a documentação entregue pelo apelado, como fotos e prontuários médicos, indica a verossimilhança dos danos.

4.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em ações de indenização securitária, é atribuição da seguradora comprovar a existência de causas excludentes de cobertura; não é atribuição do segurado provar a veracidade do acidente (REsp 2.150.776).

5.

O valor da indenização deve ser corrigido para R$16.851,00, em observância à tabela FIPE vigente à época, e o valor do salvado deve ser fixado em 46% dessa quantia, consoante a estimativa apresentada pela seguradora.

6.

Em relação aos juros e à correção monetária, é inaplicável a taxa SELIC, pois o débito em questão decorre de responsabilidade civil extracontratual, e não de débito tributário. Assim, devem incidir juros de mora de 1% ao mês, com correção monetária pelo INPC, desde a data do ocorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido para alterar o valor da indenização para R$16.851,00 e arbitrar o valor do salvado em 46% desse montante, com a dedução correspondente.

Tese de julgamento
:

1.

O ônus da prova do acidente e da má-fé do segurado recai sobre a seguradora.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 406 e 786; CPC, art. 85, §2o, e art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.150.776; TJ-MT, AC 10001845320198110013.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Cobrança cumulada com Danos Morais,

ajuizada pelo apelado,

para condenar a ré/apelante ao
pagamento da indenização securitária
no valor de R$18.065,00, correspondente à quantia estipulada na tabela FIPE à época do ocorrido, conforme previsão na apólice.

Os honorários advocatícios e as despesas processuais foram fixados em 10% sobre o montante da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, sendo determinada a divisão equitativa entre as partes, em razão da sucumbência recíproca. Em virtude da concessão da justiça gratuita ao autor, a exigibilidade dessas verbas foi suspensa (art. 98, § 3o, do CPC).

A apelante sustenta que a negativa de pagamento da indenização foi legítima, pois não há provas testemunhais do acidente.

Afirma que o Boletim de Ocorrência foi registrado apenas no dia seguinte à suposta colisão, baseando-se unicamente na narrativa do segurado. Acrescenta que os documentos médicos apresentados são genéricos.

Argumenta que, na audiência realizada em 5-12-2023, o próprio apelado declarou que ninguém presenciou a colisão, que não acionou a polícia e tampouco solicitou o guincho da seguradora. Destaca que a auditoria interna concluiu que o acidente não aconteceu da forma descrita pelo segurado e nem sequer está efetivamente comprovado no processo.

Ressalta que o valor da tabela FIPE na ocasião era de R$16.851,00, e não de R$18.065,00.

Diz também que o Juízo de origem não considerou a impossibilidade de sub-rogação do salvado livre e desembaraçado à seguradora, pois o autor requereu a indenização por perda total do veículo, conforme o art. 786 do Código Civil, e declarou na petição inicial ter vendido a sucata por apenas R$ 500,00.

Por fim, argui que a sentença não especificou os critérios de correção monetária e juros incidentes sobre o montante da condenação, e requer a aplicação da taxa SELIC, em consonância com o disposto no art. 406 do Código Civil.

Nas contrarrazões, o apelado pede a manutenção integral do entendimento firmado na primeira instância (Id 265573334 - pág. 01/09).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelado ajuizou a Ação de Cobrança c/c Danos Morais contra a apelante (seguradora), alegando ser proprietário do veículo Chevrolet Meriva 1.8 4P, ano/modelo 2003/2003, placa JWW9723, chassi 9BGXF75R03C181542, e que em 15-2-2022, quando trafegava pela Avenida Cuiabá, ao se aproximar do cruzamento com a Rua 26 foi surpreendido por outro automóvel e, ao tentar evitar a colisão, desviou-se, atingindo um poste de sinalização de madeira e uma “boca de lobo”, como registrado no Boletim de Ocorrência.

Afirma que sofreu algumas lesões físicas e, após retornar para casa, sentiu-se mal, sendo encaminhado ao Hospital Municipal, consoante prontuário médico anexado nos autos.

Relata que o veículo sofreu diversos danos e foi levado por ele a uma oficina mecânica. Como tinha contrato de seguro com a empresa ré, acionou-a para cobertura do sinistro, registrado sob o n. 45221522001118.

O pagamento da indenização securitária deve observar os limites contratuais e as condições pactuadas.

No caso concreto, embora a seguradora alegue inexistência de provas do acidente, ausência de testemunhas, lavratura de Boletim de Ocorrência apenas no dia seguinte e falta de especificidade dos documentos médicos entregues, a recusa ao pagamento só se justificaria na hipótese de comprovação de dolo ou
má-fé do segurado na provocação do evento danoso para obtenção da indenização.

Para que se configure tal circunstância, é indispensável a comprovação da intenção deliberada do segurado, sendo da seguradora o ônus de demonstrar eventual fraude.

O fato de o autor/apelado ter declarado na audiência de 5-12-2023 que não houve testemunhas presenciais da colisão, que não acionou a polícia nem solicitou guincho da seguradora, por si só não caracteriza má-fé.

Da mesma forma, os documentos médicos apresentados, os quais indicam que o autor buscou atendimento no Pronto-Socorro relatando dores na coluna, sem ferimentos visíveis, não afastam a veracidade do acidente.

Ademais, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, consolidou o entendimento de que, em ações de indenização securitária, aplica-se a regra geral da distribuição estática do ônus da prova, competindo à seguradora comprovar as causas excludentes de cobertura (REsp 2.150.776).

Além disso, as fotografias do veículo anexadas pela própria seguradora evidenciam os danos oriundos da colisão, ainda que não caracterizem perda total (Id 265573315 – pág. 09). Assim, não se mostra verossímil que o bem tenha sido alienado pela quantia irrisória de R$500,00.

Vale ressaltar que a seguradora, ao encaminhar a documentação do sinistro à sua área técnica, estimou que o valor residual do veículo segurado correspondia a 46% do previsto na Tabela Fipe vigente à época, equivalente a R$7.751,46, considerando o valor total de R$16.851,00.

Pesquisa realizada na referida tabela confirma que esse era, de fato, o preço médio do automóvel no período.

Confira-se:

Mês de referência:

fevereiro de 2022

Código Fipe:

004228-5

Marca:

GM - Chevrolet

Modelo:

Meriva 1.8/ CD 1.8 MPFI 8V 102cv 5p

Ano modelo:

2003 Gasolina

Autenticação

jpw74j9md5nc

Data da consulta

terça-feira, 25 de fevereiro de 2025 15:19

Preço Médio

R$ 16.851,00

Logo, deve ser corrigido o valor do automóvel consignado na sentença para R$16.851,00.

A alteração do montante do salvado é devida, com a fixação em
46% da importância correspondente à Tabela Fipe vigente à época do suposto sinistro, o que equivale a R$7.751,46
.

E não incide a taxa SELIC, visto que a obrigação em questão não se configura como débito de natureza tributária, mas sim como
responsabilidade civil extracontratual.

Por consequência, sobre o montante devido incidirão
juros moratórios de 1% ao mês
, além da
correção monetária pelo INPC
, com o objetivo de assegurar a atualização do valor a ser restituído pela ré/apelante.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - UTILIZAÇÃO DO INDEXADOR OFICIAL – CONSECTÁRIO LÓGICO DA CONDENAÇÃO - MENÇÃO DESNECESSÁRIA - RECURSO NÃO PROVIDO. São incabíveis os Embargos de Declaração quando não há no acórdão nenhuma das situações descritas no art. 1 .022 do CPC. Não havendo manifestação no aresto sobre o índice para a correção monetária, prevalece a tabela de atualização monetária não expurgada adotada pela Corregedoria-Geral da Justiça, que acolhe o INPC como indexador oficial para esse dimensionamento no que tange aos débitos judiciais (Ofício Circular no 123/97 – CGJ/DOF, Provimento no 49/2019-CGJ e Provimento no 12/2018-CGJ)”
.
(TJMT - AC 10001845320198110013 MT, j. 3-6-2020, Quarta Câmara de Direito Privado, publicação em 8-6-2020).

Pelo exposto, dou
parcial provimento
ao Recurso para
readequar
o valor do veículo para
R$16.851,00
, bem como fixar o montante do salvado em
46% dessa quantia
, com dedução proporcional sobre a quantia a ser indenizada. Sobre a importância a ser paga pela seguradora, deverão incidir
juros moratórios de 1% ao mês
e
correção monetária pelo INPC
, ambos contados a partir da atualização do preço, ou seja, desde
fevereiro de 2022
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025